Tribunal: TJDFT
Processo: 0756301-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NORDITROPIN – SOMATROPINA). MENOR PORTADORA DE HIPOPITUITARISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a plano de saúde, na modalidade autogestão, o fornecimento do medicamento Norditropin (somatropina) a menor diagnosticada com hipopituitarismo (CID E23.0), conforme prescrição médica, diante da alegada negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b) verificar a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento prescrito por plano de saúde de autogestão, considerando o direito fundamental à saúde e o caráter do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, tais requisitos não se encontram configurados em favor da agravante.
4.A menor agravada foi diagnosticada com hipopituitarismo (CID E23.0), enfermidade que compromete a produção hormonal e pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento físico e ósseo. Relatório médico subscrito por especialista atesta a imprescindibilidade do uso da somatropina (Norditropin), bem como os riscos decorrentes da ausência ou interrupção do tratamento, evidenciando a probabilidade do direito invocado.
5. O direito à saúde constitui garantia fundamental, assegurada pelos arts. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral à criança. A interpretação das normas que regem os planos privados de assistência à saúde deve observar esse paradigma constitucional, sob pena de esvaziamento da tutela dos direitos fundamentais.
6.Ainda que a operadora atue na modalidade autogestão, o contrato de assistência à saúde submete-se aos princípios da função social e da boa-fé objetiva, não podendo ser interpretado de modo a frustrar sua finalidade essencial, qual seja, a garantia da cobertura assistencial necessária quando comprovada a necessidade clínica do tratamento.
7.A Lei no 14.454/2022 conferiu ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar caráter de referência básica para cobertura mínima obrigatória, afastando sua compreensão como lista taxativa absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.886.929 e 1.889.704, consolidou o entendimento da taxatividade mitigada do rol, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos expressamente, desde que demonstrada a necessidade clínica, inexistência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico-científico.
8.No caso concreto, a imprescindibilidade do medicamento está devidamente comprovada, inexistindo demonstração de alternativa terapêutica eficaz fornecida pela operadora. O perigo de dano é evidente, pois a suspensão do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, ao passo que eventual reforma da decisão implicaria apenas repercussão patrimonial reversível.
9.Correta, portanto, a decisão de origem ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferir a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Comprovada por relatório médico idôneo a imprescindibilidade de medicamento essencial ao tratamento de menor, e evidenciado o risco de dano irreversível decorrente da sua não administração, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina seu fornecimento por plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, III; 6o; 196; 227; Código de Processo Civil, arts. 300; 995, parágrafo único; 1.019, inciso I; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025634, 0719525-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 06/08/2025.